Tribunal: STF
Processo: Rcl 47414
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Monika Manfrini Ferraz Nogueira contra decisão proferida pelo relator do Processo 006571-56.2011.8.26.0016, originário do Colégio Recursal Central dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, por suposto desrespeito a decisão proferida na ADPF 165/DF, de minha relatoria.
    A reclamante narra que processo originário versa sobre os Planos Bresser e Verão, bem como que, após dez anos de sobrestamento, solicitou o prosseguimento em razão do julgamento da citada arguição de descumprimento de preceito fundamental. Noticia, entretanto, que o Presidente do mencionado Colégio Recursal indeferiu o pleito, bem como o agravo interno que se seguiu.
    Ressalta que no julgamento da ADPF 165/DF 
    “[...] ficou expressamente deliberado e consignado o indeferimento do pedido de suspensão nacional das ações individuais e coletivas cujo objeto é expurgo inflacionário provocado em depósito de caderneta de poupança pelos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e II” (pág. 4 da inicial).
    Afirma não subsistir mais a suspensão dos processos dos consumidores que não pretendem aderir ao acordo coletivo e cita decisões de alguns Ministros do Supremo Tribunal Federal nessa mesma linha de entendimento.
    Aponta estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar para suspender o ato reclamado e determinar a apreciação do recurso inominado interposto.
    É o relatório. Decido o pedido liminar.
    De início, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil – CPC/2015.
    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).
    No caso dos autos, a reclamante insurge-se contra decisão judicial que teria mantido o sobrestamento do feito, contrariando o que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 165/DF, no qual se indeferiu expressamente a suspensão dos processos que versem sobre expurgos inflacionários. 
    Recentemente, o Ministro Gilmar Mendes, ao julgar procedente a RCL 42.966/SP, consignou o seguinte:
    “Ainda sobre o tema, saliento que, nos autos dos Recursos Extraordinários 632.212-RG (tema 285) e 631.363-RG (tema 284), de minha relatoria, determinei a suspensão nacional dos processos que envolviam o tema dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II e valores bloqueados do Plano Collor I, por dois anos a contar da data da homologação do acordo coletivo naqueles processos, prazo esse expirado em fevereiro de 2020 e não prorrogado. 
    Nessa mesma linha, a Ministra Carmem Lúcia, relatora dos Recursos Extraordinários 626.307-RG (tema 264) e 591.797-RG (tema 265), nos quais se reconheceu a repercussão geral das questões relativas aos expurgos inflacionários dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I, na data de 24.4.2019, indeferiu o pedido de suspensão nacional formalizado nos autos. 
    Dessa forma, conclui-se que não mais subsiste a ordem de suspensão processual dos feitos que tenham por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II”. 
    Nesse sentido também são as decisões proferidas nos seguintes processos: RCL 46.123/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RCL 42.182/GO, Rel. Min. Marco Aurélio. 
    Desse modo, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar, tendo em vista que a suspensão do processo originário teve por fundamento a ausência de julgamento dos temas de repercussão geral que tratam dos expurgos inflacionários, conforme consta do ato reclamado (documento eletrônico 5). 
    Evidentemente, reservo-me ao exame mais aprofundado da demanda por ocasião do julgamento do mérito.
    Isso posto, defiro o pedido liminar para determinar o prosseguimento do feito. 
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao juízo a quo.
    Requisitem-se informações.
    À reclamante para apresentar o endereço do Banco Bradesco S/A. 
    Após, cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015).
    Ao final, ouça-se a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator